Tribunal: TJPA
Processo: 0022876-16.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022876-16.2018.8.14.0401

APELANTE: RENAN DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL BALÍSTICO APTO A AFERIR O POTENCIAL LESIVO DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de recursos interpostos pela defesa e pela acusação, ambas objetivando a reforma do pronunciamento condenatório proferido nos autos, que condenou o nacional Renan da Silva Ferreira à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03.

II. QUESTÕE EM DISCUSSÃO:

2. O recurso defensivo objetiva: i) a absolvição do réu, ausente laudo pericial apto a atestar o potencial lesivo ou condições de funcionamento da arma de fogo; ii) o prequestionamento da matéria.

3. O recurso da acusação objetiva: i) a condenação do réu, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo; ii) subsidiariamente, sua condenação pelo crime de receptação, em concurso com o crime de posse irregular de arma de fogo, e o consequente redimensionamento da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Na esteira do entendimento das Cortes Superiores, os crimes de porte de arma de fogo e munição são de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva. Precedentes.

4. Com efeito, a ausência de laudo pericial não afasta a configuração do delito, especialmente quando disponíveis nos autos outras provas idôneas acerca de sua ocorrência. Condenação mantida.

5. Para fins de prequestionamento, é essencial que a matéria tenha sido debatida e decidida de forma clara e fundamentada, como se vislumbra na hipótese.

6. Em atenção ao princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos, nos termos do art. 155, do CPP.

7. Ausentes elementos hígidos e idôneos acerca da autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, a desclassificação da conduta é medida que se impõe, nos termos da fundamentação delineada pelo juízo
a quo
.

8. Ademais, em consonância com o Tema Repetitivo nº 1258, do c. STJ, é nulo o reconhecimento fotográfico / pessoal realizado em sede policial sem que sejam observadas as formalidades do art. 226 do CPP. Precedentes.

9. Não obstante, o ofendido não compareceu em juízo para ratificar o reconhecimento do réu como autor do fato delituoso, sendo temerosa a condenação almejada com base na prova indiciária não repetida na fase judicial. Prevalência do princípio do
in dubio pro reo
.

10. Em atenção ao princípio da dialeticidade, não vislumbro motivos aptos a justificar a reforma da sentença impugnada, quanto ao reconhecimento do crime de receptação, considerando que órgão ministerial se limitou apenas a requerê-lo de forma genérica, sem identificar e discorrer, especificamente, os pretensos fundamentos que justificariam o reconhecimento da suposta prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença condenatória mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
1. Os crimes de porte de arma de fogo e munição são de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva. 2. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades exigidas pelo art. 226 do CPP é considerado inválido, sendo insuficiente para sustentar a condenação, ainda que ratificado em juízo. Precedentes. 3. A ausência de impugnação específica incorre em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Precedentes.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 14. CP, art. 157, §2º, II, §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.428.749/PR (2023/0280630-2), Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª T., J. 19/08/2025, P. 25/08/2025; STJ, AgRg no Resp nº 2.207.053/SP (2025/0117776-3), Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., J. 13/08/2025, P. 18/08/2025; STJ, AREsp nº 2.386.267/GO (2023/0204914-0), Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 03/12/2024, P. 09/12/2024; STJ, AgRg no RHC nº 181.597/RS (2023/0177109-4), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 28/08/2023, P. 30/08/2023; STJ, AgRg no HC nº 962.854/RJ (2024/0443462-3), Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 27/08/2025, P. 01/09/2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.203.147/AL (2025/0091938-1), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 13/08/2025, P. 18/08/2025; STJ, AgRg no HC nº 984.927/SP (2025/0066645-0), Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª T., J. 01/07/2025, P. 05/08/2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.083.941/MG (2023/0234645-0), Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 01/07/2025, P. 04/07/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.766.133/SP (2024/0385131-9), Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª T., J. 12/08/2025, P. 18/08/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.778.554/ES (2024/0407907-1), Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª T., J. 12/08/2025, P. 18/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
de ambos os recursos e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e

vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
RENAN DA SILVA FERREIRA
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à
pena privativa de liberdade
de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pela prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, capitulado no
artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento
.

Narrou a
denúncia
, ID 26292521, que no dia
08 de outubro de 2018
, por volta das 01h00min da madrugada, a vítima
Paulo Cardoso
transitava pela Rua José Marcelino, Quinta das Carmitas, Bairro Maguari,
Ananindeua/PA
, em sua motocicleta
Honda Fan CG 125cc
, placa QEF5002, de cor preta, quanto fora abordada pelo denunciado
Renan da Silva Ferreira
, que portava um
revólver calibre .32
, na companhia de um
comparsa não identificado
.

Noticiou que após a grave ameaça com o uso de arma, teve
subtraído
sua
motocicleta
, além de um
aparelho celular Samsung J1
, a quantia
de R$ 100,00 (cem reais) em espécie
, além de
documentos
e
cartões de banco
.

Relatou que o denunciado se evadiu do local na garupa da moto roubada, que passou a ser conduzida por terceiro não identificado, deslocando-se a dupla para Belém, sendo que por volta das 08h00min da manhã, transitavam em alta velocidade pela Avenida Almirante Barroso, momento em que colidiram com um coletivo, oportunidade em que o comparsa fugiu, e o denunciado, com diversas lesões, foi conduzido para atendimento médico, sendo apreendido o revólver utilizado no assalto, bem como recuperada a moto roubada, que estavam em sua posse, conforme Auto de Apresentação e Apreensão acostado aos autos.

Destacou que a vítima compareceu a sede policial, vindo a reconhecer o denunciado como um dos agentes que efetuaram a empreitada criminosa.

Diante dos fatos, o representante do
Ministério Público Estadual
pugnou pela
condenação
do denunciado como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
.

A
denúncia
foi
recebida
em
03 de maio de 2019
, ID 26292521.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
26 de junho de 2024
, ID 26292590.

A defesa interpôs recurso em
10 de julho de 2024
, ID 26292595.

Certidão de Tempestividade Recursal
expedida em
17 de julho de 2024
, ID 26292598.

A acusação interpôs recurso em
22 de julho de 2024
, ID 26292599.

Certidão de Tempestividade Recursal
expedida em
17 de setembro de 2024
, ID 26292600.

Ambos os recursos foram recebidos em
19 de setembro de 2024
, ID 26292601.

Em suas
Razões Recursais
, ID 26292603, a acusação requereu o
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que o réu seja
condenado
pela prática do
crime do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
, ou, subsidiariamente, seja reconhecida a prática do crime do
artigo 180 do Código Penal
, em
concurso
com o crime pelo qual foi condenado,
redimensionando-se a pena aplicada em definitivo
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 26292604, a defesa solicitou a
absolvição
do réu pela prática do
crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido
,
ausente laudo pericial
a comprovar a
potencialidade lesiva
do
equipamento bélico
, com fulcro no
artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal
. Por derradeiro, requereu a expressa manifestação desta Corte acerca da matéria ora versada, para fins de
prequestionamento
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 26292608, a defesa se manifestou pelo
improvimento
do recurso da acusação e, em caso de
eventual condenação
, não seja reconhecida a
majorante do emprego de arma de fogo
,
“por ausência de laudo que comprove a lesividade do armamento”
.

Apesar de
intimado
, o (a) representante do Ministério Público de 1º Grau
não apresentou
suas
Contrarrazões
recursais, no prazo legal, ID 26292609.

Nesta
Superior Instância
, ID 27475542, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, e pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial.

É o
relatório
, que submeto à douta
revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
de ambos os recursos.

Observando a
ordem de interposição recursal
, passo à análise do
recurso defensivo
em favor de
Renan da Silva Ferreira
.

Neste particular, a defesa em favor do ora apelante requereu a sua
absolvição
, sob a
tese de insuficiência de provas
para comprovação da
materialidade delitiva
, com fulcro no
artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal
,
ausente laudo pericial que ateste a potencialidade lesiva do equipamento bélico
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal sob testilha
não merece prosperar
.

É cediço que a
Terceira Seção
do
c. Superior Tribunal de Justiça
afetou para
julgamento
sede de
Recurso Especial Representativo de Controvérsia – ProAfR no REsp nº 2.076.432/DF (2023/0163332-5)
, sob a relatoria do Ministro
Messod Azulay Neto
, o
Tema nº 1256
, que objetiva definir a natureza do crime previsto no
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
como de mera conduta e de perigo abstrato, sem a suspensão do trâmite dos processos relativos à matéria pendentes de julgamento.

Nesta linha, prevalece o entendimento da
Corte Cidadã
que
“os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo inaplicável o princípio da insignificância”
. (STJ – AgRg no AREsp nº 2.428.749/PR (2023/0280630-2), Relator (a): Ministro
Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª – Quinta Turma, julgado em 19/08/2025, DJEN de 25/08/2025).

Ademais,
““os crimes de porte de arma de fogo e munição são de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva” (STJ – HC nº 953.376/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025)”.
(STJ – AgRg no Resp nº 2.207.053/SP (2025/0117776-3), Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 13/08/2025, DJEN de 18/08/2025).

Desta forma, verifico que a conduta do réu, flagrado pela guarnição policial em posse arma de fogo municiada, sem autorização válida e em desacordo com determinação legal, enquadra-se perfeitamente no tipo penal do
artigo 14 da Lei nº 10.826/2003
, inexistindo
teratologia
ou
flagrante ilegalidade
que justifique a modificação da decisão primeva, alinhada ao
entendimento jurisprudencial
das
Cortes Superiores
.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...). 5.
A incidência da Súmula nº 83 do STJ se aplica, pois o entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que considera o porte ilegal de arma de fogo como delito de mera conduta, dispensando laudo pericial de potencialidade lesiva
. (...). 7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial
. (STJ – AREsp nº 2.386.267/GO (2023/0204914-0), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 03/12/2024, DJEN de 09/12/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PELA INEFICÁCIA DA ARMA DE FOGO. CRIME ABSTRATO. TESE AFASTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...). 3.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial
. De toda forma, na hipótese, o laudo pericial não atestou a ineficácia da arma de fogo, pelo contrário, concluiu que a espingarda poderia produzir tiros. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no RHC nº 181.597/RS (2023/0177109-4), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 28/08/2023, Dje de 30/08/2023).
Grifei

Por derradeiro, os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas na presente ação foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, de modo que restam suficientemente analisados para fins de
prequestionamento
.

Por tais premissas, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo a condenação do ora apelante pela prática do ilícito previsto no
artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
, nos termos da decisão judicial ora objurgada.

Passo à análise do recurso ministerial.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

É de conhecimento comum que o
sistema probatório processual penal
é regido pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155,
caput
, do Código Processo Penal
estabelece que
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”
.

Nesta linha de cognição:
“se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, tal como ocorreu no caso”
.

(STJ – AgRg no HC nº 962.854/RJ (2024/0443462-3), Relator (a): Ministro
Rogério Schietti Cruz
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 27/08/2025, DJEN de 01/09/2025).

Na hipótese, ao cortejar as provas disponíveis nos autos, o magistrado
a quo
considerou a
inexistência
de elementos concretos e robustos acerca da
materialidade
e
autoria
do
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
, tipificado no
artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Pena
l,
desclassificando
a
conduta delitiva
para o tipo do
artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
, nos seguintes termos:

“(...).
Encerrada a instrução criminal
,
este Juízo
,
da análise minuciosa das provas coligidas para os autos
,
não se convenceu da prática do crime de roubo praticado pelo acusado contra a vítima identificada nos autos
,
mediante o uso de arma de fogo e, em concurso de agentes nos termos da denúncia
. Senão vejamos: A priori destaco que o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela indicada. Nesse sentido: “O aresto recorrido está em harmonia com o entendimento desta Corte, firme no sentido de que ‘o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, sendo permitido ao órgão julgador conferir-lhes definição jurídica diversa, conforme dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal” (RHC n. 131.086/PB, relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, Dje de 14/9/2020)”(AgRg no AREsp n. 2.069.393/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Dje de 27/10/2023).
A autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
,
mediante o uso de arma de fogo não restou comprovada
,
pois a vítima
,
única pessoa que estava presente no momento dos fatos
,
reconheceu o réu apenas na fase inquisitiva
,
por fotografia e
,
relatou naquela ocasião que a pessoa que cometeu o crime
,
supostamente o réu e outros
,
usava capuz e
,
o ofendido não reconheceu o acusado em Juízo
,
pois não compareceu para dar a sua versão dos fatos
.
As testemunhas policiais RAIMUNDO DIAS FERREIRA e JOSÉ ALBERTO DA SILVA ALMEIDA
,
identificaram o réu como autor do delito apenas em virtude da existência de um boletim de ocorrência referente ao veículo que estava na posse do réu na ocasião do acidente de trânsito e
,
relataram ainda que o réu estava na moto com registro de roubo e na posse de uma arma de fogo
. Já a testemunha
JOÃO SIVALDO DE SOUSA
,
motorista do ônibus envolvido no acidente só soube relatar que o réu estava na garupa da motocicleta
.
Quanto a materialidade
,
tem-se o termo de apreensão e exibição de objetos de ID. 64471239 – Pág. 13
,
no qual se observa que a motocicleta roubada da vítima foi apreendida na posse do réu
,
que não estava conduzindo
,
estava na condição de passageiro
,
bem como uma arma de fogo com 02 (duas) munições intactas
,
mas tais elementos não comprovam por si só a ligação de tais objetos com o crime de roubo ocorrido
. Com isto,
entendo que não restou comprovada a autoria para o crime de roubo qualificado na forma da denúncia (artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal)
,
não havendo prova suficiente para condenação do réu por este delito e
,
por este motivo
,
DESCLASSIFICO para o crime de porte de arma de fogo e munição nos termos do Art.14 da Lei 10.826/03
,
pois este foi o único delito que restou comprovada a autoria e materialidade
,
dado o fato de que a arma de fogo municiada apreendida
,
estava na posse do acusado
,
conforme depoimento obtido em Juízo
. Assim sendo reunidas provas suficientes para embasar uma condenação do denunciado,
RENAN DA SILVA FERREIRA
,
pelo crime previsto no Art.14 da Lei 10.826/0
3,
não há outro caminho a não ser submetê-la aos rigores da lei
. Ressalte-se, por fim, que não vislumbro causas excludentes da tipicidade, antijuridicidade ou culpabilidade na conduta perpetrada pelo réu. 3. DISPOSITIVO.
Ante o exposto
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
,
para desclassificar o crime imputado na denúncia e CONDENAR o denunciado RENAN DA SILVA FERREIRA, já qualificado
,
pela prática do crime previsto no Art.14 da Lei 10.826/03
. (...)”
. ID 26292590

Conforme assentado pelo juízo de primeiro grau, apesar de haver prova da
materialidade do crime
, disponíveis nos autos do inquérito policial, a
autoria
não se mostra
inconteste
, vez que a vítima procedeu ao
reconhecimento fotográfico
do réu em sede policial, todavia, não compareceu em juízo para ratifica-lo como aquele que teria lhe tomado de assalto no dia dos fatos.

Nesta linha, colaciono trecho do depoimento do ofendido
Paulo Fernando Meninea Cardoso
, prestado perante a autoridade policial,
in verbis
: “(...) QUE: O SUSPEITO QUE UTILIZAVA A ARMA ESTAVA ENCAPUZADO, MAS AO SER MOSTRADO FOTOS DO SUSPEITO, RECONHECE QUE ESSE TRATA DO MESMO QUE ROUBOU SUA MOTOCICLETA E APONTOU A ARMA EM SUA DIREÇÃO SOB FORTES AMEAÇAS, (...)”. ID 26292515

Desta forma, apesar da vítima ter supostamente reconhecido o réu como autor da empreitada delitiva narrada na denúncia, o
procedimento de reconhecimento fotográfico
não observou as formalidades do
artigo 226, do Código de Processo Penal
, imprescindível, ao meu ver, especialmente quando a pessoa que tomou a vítima de assalto estava encapuzada, o que diminui a percepção de características físicas que permitam a identificação da pessoa acusada, ausentes outras provas que forneçam a certeza necessária de sua identificação.

Sobre a matéria, a
Terceira Seção
do
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Recurso Especial – REsp nº 1953602/SP (2021/0257587-6)
, sob a relatoria do Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, fixou o
Tema Repetitivo nº 1258
, firmando a seguinte tese, acerca do
reconhecimento fotográfico / e pessoal
,
in verbis
:

“1 – As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia; 2 – Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições; 3 – O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP; 4 – Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 5 – Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos; 6 – Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente”.

Assim, apesar do depoimento testemunhal dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, compreendo que estes não estavam presentes no momento dos fatos, e a narrativa apresentada em juízo não fornece a certeza necessária a arrimar o édito condenatório ora pretendido pela acusação.

Ressalto, em consonância com o posicionamento adotado pelo juízo singular, que o ofendido não compareceu em juízo para ratificar o reconhecimento do réu como autor do fato delituoso, sendo temerosa a condenação almejada com base na prova indiciária não repetida na fase judicial. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AGRAVO IMPROVIDO.

(...). 3.
O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades exigidas pelo art. 226 do CPP é considerado inválido, sendo insuficiente para sustentar a condenação, ainda que ratificado em juízo
. 4.
No caso concreto, a única prova de autoria apresentada foi o reconhecimento fotográfico, que não seguiu as formalidades legais e, portanto, não pode fundamentar a condenação. Além disso, não foram apresentadas outras provas que demonstrem de maneira inequívoca a materialidade e autoria delitiva
. 5.
A ausência de quaisquer provas lícitas produzidas sob o crivo do contraditório para imputar a autoria ao recorrente inviabiliza a submissão deste a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que não há suporte probatório mínimo para sustentar a acusação
. (...). 7. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.203.147/AL (2025/0091938-1), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 13/08/2025, DJEN de 18/08/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...). 4.
O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP é considerado nulo, não podendo servir como prova em ação penal, mesmo que confirmado em juízo
. 5.
A nulidade do reconhecimento fotográfico contamina as provas derivadas, levando à ausência de elementos independentes e suficientes para comprovar a autoria do paciente, justificando sua absolvição
. 6.
A decisão monocrática está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, que considera a ilegalidade do reconhecimento fotográfico sem as formalidades legais
. (...). 7. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 984.927/SP (2025/0066645-0), Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, julgado em 01/07/2025, DJEN de 05/08/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SUFICIENTES E AUTÔNOMAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...). 3.
O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, cujas formalidades constituem garantia mínima para o suspeito
. 4.
A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não pode servir de lastro para a condenação, mesmo se confirmado em juízo
. 5.
No caso, não há provas suficientes e autônomas que corroborem o reconhecimento falho, o que justifica a absolvição do réu
. (...). 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.083.941/MG (2023/0234645-0), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 01/07/2025, DJEN de 04/07/2025).
Grifei

Quanto ao pleito subsidiário de condenação pelo
crime de receptação
, previsto no
artigo 180,
caput
, do Código Penal
,
em concurso formal
com o
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, e o consequente
redimensionamento
da
pena aplicada
, assevero que não vislumbro motivos aptos a justificar a reforma da sentença impugnada, considerando que órgão ministerial se limitou apenas a requerê-lo de forma genérica, sem identificar e discorrer, especificamente, os pretensos fundamentos que justificariam o reconhecimento da suposta prática delitiva.

Segundo o
Superior Tribunal de Justiça
, o sistema processual brasileiro consagra e positiva o
princípio da dialeticidade
. Daí se infere a exigência de que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada, conforme interpretação sistemática do versado nos
artigos 932, inciso III e 1.021, § 1º, do CPC/2015
, o que não ocorreu no caso deste recurso, ao menos em relação ao pedido em questão, razão pela qual mantenho inalterada a decisão ora hostilizada.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

(...). 5.
A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme o princípio da dialeticidade
. (...). IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.766.133/SP (2024/0385131-9), Relator (a): Ministro
Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª – Quinta Turma, julgado em 12/08/2025, DJEN de 18/08/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA RELATORIA. NÃO CONSTATAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDO WRIT DE OFÍCIO.

(...). 3.1
O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne “todos” os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, de forma oportuna, congruente, concreta e pormenorizada (minudente), seu eventual desacerto
. 4. Agravo regimental não conhecido. Ordem ambulatorial concedida de ofício.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.778.554/ES (2024/0407907-1), Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, julgado em 12/08/2025, DJEN de 18/08/2025).
Grifei

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso ministerial e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão condenatória ora guerreada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2025